Tribunal: TJMT
Processo: 1042171-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042171-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GENNARO REIS DA SILVA - CPF: 692.347.521-04 (ADVOGADO), MARCIO FERREIRA SOUZA - CPF: 667.831.001-20 (AGRAVANTE), CRISTINA DE SOUZA FARIAS - CPF: 701.669.781-91 (AGRAVANTE), CELSO FRANCISCO DOS ANJOS - CPF: 045.090.501-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM CAPACIDADE ECONÔMICA COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Márcio Ferreira de Souza e Cristina de Souza Farias contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Celso Francisco dos Anjos, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição. Os agravantes alegam comprometimento da renda familiar em razão de inadimplemento contratual e requerem a concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita, à luz dos elementos constantes dos autos; (
ii
) estabelecer se é cabível o parcelamento das custas processuais, diante da negativa de gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e dos
arts
. 98 e seguintes do CPC, depende de comprovação de insuficiência de recursos, sendo presumida a veracidade da alegação apenas de forma relativa.

4. O indeferimento do benefício exige fundamentação baseada em elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte, não se admitindo decisões baseadas apenas em renda formal bruta ou presunções genéricas.

5. A análise dos autos demonstra que os agravantes, servidores públicos com vínculos estáveis e rendimentos líquidos expressivos, não comprovam hipossuficiência econômica capaz de justificar o deferimento da gratuidade da justiça.

6. A jurisprudência do STJ admite o indeferimento da justiça gratuita quando há provas nos autos da suficiência financeira, ainda que existam despesas ordinárias ou compromissos assumidos voluntariamente, como empréstimos consignados.

7. O art. 98, §6o, do CPC, autoriza o parcelamento das custas processuais como medida intermediária para garantir o acesso à justiça, especialmente nos casos em que a parte não é hipossuficiente, mas enfrenta dificuldades para o recolhimento integral imediato.

8. A ausência de apreciação do pedido subsidiário de parcelamento das custas configura omissão que pode ser suprida pelo tribunal ad quem, diante da razoabilidade e proporcionalidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise concreta da renda e da capacidade contributiva da parte.

2. A existência de renda líquida regular e suficiente afasta a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda esteja comprometida com despesas ordinárias ou empréstimos.

3. O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, §6o, do CPC, é medida adequada quando a parte não comprova hipossuficiência absoluta, mas enfrenta dificuldade financeira para recolhimento integral das despesas iniciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §6o, e 99, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; STJ, REsp 2055899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023,
DJe
27.06.2023; TJMT, AI 1035920-64.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025, DJE 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1042171-98.2025.8.11.0000

MARCIO FERREIRA SOUZA E CRISTINA DE SOUZA FARIAS X CELSO FRANCISCO DOS ANJOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIO FERREIRA DE SOUZA e CRISTINA DE SOUZA FARIAS, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de CELSO FRANCISCO DOS ANJOS, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de renda familiar incompatível com a benesse, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou o efetivo comprometimento da renda familiar, agravado pelos prejuízos financeiros decorrentes do inadimplemento contratual do agravado. Pugnam pela concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais (ID. 331122371).

Liminar recursal concedida para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à exigência imediata do recolhimento das custas (ID. 331261362).

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso (ID. 342352384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes ou, subsidiariamente, pelo parcelamento das custas processuais, diante do indeferimento do pedido pelo Juízo de origem.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em harmonia com esse mandamento, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. O §2o do mesmo dispositivo impõe, ainda, que o indeferimento seja precedido de oportunidade para comprovação da situação econômica, quando houver dúvida razoável.

Assim, o indeferimento da gratuidade não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento da renda com despesas essenciais.

A Corte Superior tem afirmado que o indeferimento do benefício legal exige fundamentação específica, baseada em dados objetivos, sob pena de violação ao acesso à justiça.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

No caso concreto, a análise detida dos documentos acostados revela cenário que não autoriza a concessão da benesse.

Denota-se que os agravantes são servidores da área da saúde, ambos com vínculos formais e rendimentos regulares.

O agravante Márcio Ferreira de Souza, enfermeiro, percebe remuneração líquida mensal que, somadas as fontes declaradas (EBSERH e Prefeitura de Cuiabá), supera patamar expressivo, mesmo após os descontos legais e contratuais, conforme contracheques de maio, junho e julho de 2025 (ID. 342352386, 342352389).

Igualmente, a agravante Cristina de Souza Farias, técnica de enfermagem, igualmente possui vínculo efetivo com o Município de Cuiabá e vínculo celetista com a EBSERH, percebendo rendimentos líquidos mensais consistentes, ainda que submetidos a descontos decorrentes de empréstimos consignados e despesas ordinárias (ID. 342352387, 342352388, 342352390).

As declarações de imposto de renda apresentadas corroboram a existência de renda estável e contínua, incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas iniciais do processo.

Ressalte-se que o comprometimento da renda por empréstimos ou despesas pessoais, embora relevante para o planejamento financeiro doméstico, não é suficiente, por si só, para caracterizar hipossuficiência jurídica, sobretudo quando inexistente prova de que o recolhimento das custas inviabilizaria a subsistência do núcleo familiar.

Assim, a gratuidade de justiça é um instrumento para garantir o acesso à justiça àqueles que realmente necessitam.

O comprometimento da renda por escolhas financeiras pessoais não se confunde com a hipossuficiência jurídica apta a autorizar a transferência dos custos do processo ao Estado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“(...) De acordo com o § 3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2o, do art. 99, do CPC.5. De acordo com o § 2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.(...)
”
(STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023).

Dessa forma, correta a decisão de origem ao indeferir o benefício da gratuidade da justiça, inexistindo ilegalidade ou teratologia nesse ponto.

Quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, o art. 98, §6o, do CPC, autoriza expressamente o parcelamento das despesas processuais, inclusive quando indeferida a gratuidade, como medida destinada a assegurar o acesso à justiça, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O parcelamento das custas constitui providência intermediária adequada, especialmente quando a parte não é hipossuficiente a ponto de justificar a gratuidade integral, mas demonstra que o pagamento imediato e integral pode comprometer o acesso à jurisdição.

A propósito, colhe-se recente precedente desta C. Câmara:

“(...) 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira. 2.O parcelamento das custas processuais garante o acesso à Justiça." (...)”
(N.U 1035920-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025).

No caso concreto, embora a renda familiar dos agravantes afaste a concessão da justiça gratuita, o elevado valor da causa e o recolhimento integral das custas iniciais justificam a análise do parcelamento como medida menos gravosa e suficiente para viabilizar o regular prosseguimento do feito (ID. 331122373).

Desse modo, a ausência de apreciação do pedido subsidiário configura omissão relevante, a ser suprida por esta instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para determinar o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas das custas processuais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026